Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702753-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: JOSE PEREIRA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DJALMA DOS SANTOS SOUSA em face de JOSE PEREIRA BEZERRA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 260432813, na origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0710729-21.2018.8.07.0009, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Exequente para determinar a penhora de 15% da remuneração mensal do Executado, até a satisfação integral do crédito. Confira-se a decisão agravada: Ante o agravo de instrumento interposto pela parte em desfavor da decisão de ID. 254735603, entendo pertinentes e persistentes os fundamentos do ato decisório recorrido, razão pela qual o mantenho integralmente. Cumpram-se as determinações precedentes, prosseguindo na tramitação do feito conforme determinado na decisão referida. Vindo informação sobre atribuição de efeito suspensivo ao recurso, retornem os autos conclusos para promover a aposição do andamento correspondente. Requereu a parte credora, no ID. 245978613, a penhora de percentual dos rendimentos auferidos pela parte executada. Realizadas as consultas disponíveis ao juízo, não foi possível a constrição de bens e valores para a satisfação integral do débito. O pedido foi instruído com planilha atualizada do débito. Os autos vieram conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. A respeito do regime das impenhorabilidades, dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, que “são impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o § 2o do artigo 833 do CPC esclarece que “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Em que pese a delimitação trazida pela lei a respeito da referida impenhorabilidade, e considerando que a lei adjetiva civil a estabelece com o intuito de preservar recursos para o sustento do devedor e de sua família, foi promovida flexibilização pelo STJ para admitir a penhora de rendimentos, desde que assegurado o necessário ao referido sustento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Verifico, pela documentação juntada aos autos, que a parte executada percebe rendimentos mensais em torno de R$ 13.153,50 (ID. 245978623). Assim, sopesando o valor da renda percebida mensalmente pelo devedor, e as condições econômicas do referido executado que são passíveis de se auferir no presente processo, a penhora deve ser limitada ao percentual de 15% do montante auferido. A base de cálculo da penhora será o valor bruto da remuneração mensal, deduzidos somente os valores retidos em folha a título de IRPF e contribuição previdenciária. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido para determinar a penhora de 15% da remuneração mensal da parte executada, até a satisfação integral do crédito. Oficie-se à pessoa jurídica que constitui a fonte pagadora da parte executada – caso existente, direcione-se a comunicação ao órgão / departamento de pessoal / recursos humanos -, determinando a implementação em folha de pagamento da penhora ora deferida, a ser descontada mensalmente da remuneração da parte executada até a satisfação integral do débito. O montante penhorado mensalmente deverá ser depositado em conta judicial do BRB vinculada a este processo. Não havendo conta judicial vinculada a este processo já existente, deverá o órgão pagador proceder a criação da referida conta, mediante depósito da primeira parcela da remuneração penhorada em folha. Tratando-se de órgão público sem convênio com o BRB, intime-se a parte credora para criação da referida conta judicial, mediante depósito judicial do valor mínimo possível para tanto. Sem prejuízo, implementada a penhora ora deferida, intime-se a parte executada da referida penhora, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para suspensão do processo até a satisfação integral do débito. Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID. 258096686. Cumpra-se. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada viola o regime da impenhorabilidade do salário previsto no art. 833, inc. IV, do CPC, uma vez que seus rendimentos são essenciais à sua subsistência e de sua família; 2) não possui sobra salarial apta a suportar a constrição judicial, considerando que seus rendimentos líquidos são insuficientes para cobrir as despesas domésticas mensais; 3) a penhora deferida compromete o mínimo existencial, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução; 4) a exceção legal prevista no § 2o do art. 833 do CPC não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de prestação alimentícia nem de rendimento superior a cinquenta salários-mínimos; 5) a flexibilização jurisprudencial da impenhorabilidade não pode ser aplicada automaticamente, devendo ser afastada quando demonstrado prejuízo à subsistência do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender imediatamente a eficácia da decisão que determinou a penhora de 15% de seus rendimentos mensais, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, afastar a penhora incidente sobre seus rendimentos mensais, reconhecendo-se a impenhorabilidade de seu salário. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo recursal em face da gratuidade da justiça requerida. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça mitigam a impenhorabilidade e envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que parece ser a hipótese dos autos, que envolve cumprimento de sentença em face de cobrança ante inadimplemento de parcelas de imóvel. Diante do EREsp 1.582.475/MG julgado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, o que nos encaminhou a fixar parâmetro de penhora em relação ao valor de cinco salários-mínimos - R$ 8.105,00 (oito mil e cento e cinco reais) - como mínimo existencial alimentar, incidindo sobre o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, verifica-se nos autos que a Agravada possui a remuneração em torno de R$ 9.128,59 (nove mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) (ID 80501414, p. 9), situando-se na faixa entre 5-10 salários-mínimos, o percentual de penhora deve ser de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o que excede o valor de R$ 8.105,00 (oito mil e cento e cinco reais). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do presente. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa, caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2026 13:19:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador